Tribunal: STF
Processo: HC 241474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRERROGATIVA DE FORO. ALCANCE RESTRITO. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS ANTES DO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO TJGO PARA SUPERVISIONAR INQUÉRITO. AGRAVO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Habeas corpus impetrado em favor de Vilmar Mariano da Silva, investigado no Inquérito Policial nº 10/2022, instaurado pela Polícia Civil de Goiás para apurar suposta fraude em licitação (Concorrência Pública nº 001/2018) relacionada à construção do prédio da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia/GO, com execução entre 2018 e 2022. O paciente exercia, à época, a presidência da Câmara e, a partir de 31/3/2022, o cargo de Prefeito Municipal. O Ministro Relator concedeu liminar para anular diligências investigativas feitas sem supervisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), decisão da qual divergiu o voto vencedor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos investigados atraem a competência do TJGO por prerrogativa de foro em razão do atual cargo de Prefeito Municipal; (ii) estabelecer se a ausência de autorização e supervisão judicial pelo TJGO invalida os atos investigativos do inquérito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A prerrogativa de foro aplica-se apenas a delitos praticados no exercício e em razão do cargo, conforme entendimento firmado no julgamento da AP 937 QO pelo STF.



4.     Não há prorrogação da competência por prerrogativa de foro quando os fatos ocorreram antes da assunção do novo cargo e não guardam relação com suas funções.



5.     A ausência de competência do TJGO afasta a necessidade de supervisão, não havendo vícios quanto aos atos do inquérito conduzido diretamente pela autoridade policial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



7.     Agravo provido.



    Tese de julgamento:



1.     A competência por prerrogativa de foro restringe-se a delitos cometidos no exercício e em razão do cargo, não alcançando fatos anteriores à investidura.



2.     A inexistência de competência do tribunal de segundo grau afasta a exigência de autorização e supervisão judicial sobre atos investigativos praticados pela polícia.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, b e c; 105, I, a; 108, I, a; 29, X.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 3.5.2018; STF, HC 232.627.